Tribunal: STF
Processo: RE 162270
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
Previdencia Social: beneficio previdenciário:  a
eficacia plena e a aplicabilidade imediata da vedação de beneficio
mensal de valor inferior ao salario minimo, outorgada pelo artigo
201, par. 5., CF - reafirmada pela unanimidade do Plenário do STF
(RE 159413) - prejudica a discussão proposta no RE indeferido sobre
se aquela garantia se teria tornado efetiva com a Lei 7.787/89 como
julgou o acórdão recorrido - ou somente a partir da Lei 8.213/91 -
como pretende a recorrente.::